Tribunal: STF
Processo: AP 1339
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de DAYANE SOARES DE CARVALHO SURNOGNE (CPF nº 355.954.408-48), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
 Em sessão virtual do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, cujo o julgamento foi iniciado na Sessão Virtual de 21/11/2025 a 1/12/2025, foi interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 132).
 Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 8/5/2026  a 15/5/2026.
A Central de Monitoramento Eletrônico do Estado de São Paulo encaminhou os relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (Inq. 4.921/DF, eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026), os quais determinei que fossem juntados aos autos desta ação penal, além de determinar que a Defesa da ré  apresentasse manifestação.
Intimada, a Defesa de DAYANE SOARES DE CARVALHO SURNOGNE alegou que “os supostos descumprimentos decorrem única e excepcionalmente do contexto de final das festividades de final de ano. Não obstante, de rigor destacar que em nenhum momento observou-se  qualquer tipo de apontamento sobre eventual contato do CECOP advertindo a saída da zona de inclusão. Não restou configurado qualquer resquício de dolo pelo descumprimento das medidas cautelares”. 
Além disso requereu “a revogação das medidas cautelares diversas de prisão tão somente para a exclusão do recolhimento noturno e aos finais de semana” (eDoc. 137). 

 É o relatório. DECIDO.
 
A respeito do pedido de revogação das medidas cautelares, destaco que as medidas aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. 
 Cabe à requerente adequar seu cotidiano às medidas cautelares determinadas e não o contrário. Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Em relação ao descumprimentos das medidas cautelares, da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré. No próprio relatório emitido consta que “[t]ais informações de status e alarmes não necessariamente indicam violações por parte do monitorado, haja vista que estas podem possuir configurações distintas quanto ao tempo de "duração do alarme" para que sejam geradas” (eDoc. 135,fl.17). 
Portanto, observo que foram irregularidades isoladas e que não causaram prejuízo ao monitoramento, inclusive que não há notícias de outros descumprimentos até o momento. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e  INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela defesa.
OFICIE-SE ao Juízo da  Vara das Execuções Penais da Comarca de São José do Rio Preto/SP, com cópia da presente decisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente